Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0708501-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Angela Maria Ribeiro Vasconcelos Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria Ribeiro Vasconcelos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 000185-97.2025.8.07.0018. Verifica-se que o recurso interposto pela agravante (Id. 69575260) está desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além do mais, não consta nos autos do processo decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator